Tribunal: STF
Processo: RE 85886
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTRADO. VENCIMENTOS.
IRREDUTIBILIDADE. O QUE A CONSTITUIÇÃO PROÍBE É QUE SE RETIRE DO
ESTIPÊNDIO DOS MAGISTRADOS O QUE JÁ VÊM RECEBENDO, A QUALQUER
TÍTULO. 
II. EXEGESE DA LEI LOCAL, SEM AFRONTA AO PRINCÍPIO DA
IRREDUTIBILIDADE A QUE SE REFERE O ART. 113, III, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 280 E 291 (R.I. ART. 305). 
III. RECURSO NÃO CONHECIDO.